Tribunal: TJPA
Processo: 0815103-37.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815103-37.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSIVAN RODRIGUES ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), sob o fundamento de ausência de descrição individualizada das condutas do acusado e de seus efeitos concretos sobre a saúde mental da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para o recebimento da denúncia referente ao crime do art. 147-B do Código Penal, à luz dos indícios de autoria e materialidade apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado, exigindo-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

A rejeição da denúncia é medida excepcional, limitada às hipóteses previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso concreto.

A exordial acusatória demonstra a justa causa para a deflagração da ação penal, com lastro probatório mínimo extraído das provas colhidas no inquérito policial.

A análise aprofundada sobre a existência de dolo específico e dano psicológico relevante deve ser realizada durante a instrução processual, não sendo exigível, nesta fase, laudo pericial técnico.

A tese de inépcia da denúncia por ausência de prova técnica específica para o crime de violência psicológica não encontra respaldo legal, sendo incompatível com a jurisprudência dominante.

A narrativa da denúncia é suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo possível a identificação da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia deve ser recebida quando presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses do art. 395 do mesmo diploma, bastando para tanto a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

2.

Na fase inicial da ação penal, vigora o princípio do in dubio pro societate, permitindo o prosseguimento do feito com base em lastro probatório mínimo.

3.

A exigência de laudo técnico para comprovação de violência psicológica, na fase de recebimento da denúncia, é incompatível com a sistemática processual penal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 147-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1353090/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 23.04.2019, DJe 03.05.2019; STJ, Inq 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, CE, j. 04.12.2024, DJe 13.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 0825876-78.2024.8.14.0401, especificamente quanto ao delito previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), mantendo o recebimento apenas quanto aos delitos de
ameaça (art. 147 do CP)
e
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP)
.

A decisão impugnada, manteve o entendimento, argumentando que a exordial não descreveu elementos concretos e individualizados aptos a caracterizar o dolo de causar dano emocional grave psicológico na vítima, não se amoldando, portanto, ao tipo penal previsto no artigo 147-B, do CP.

Em razões recursais, o Parquet aduz, em síntese, que a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do CPP; que a denúncia deve constar apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, bem como que, o comportamento do denunciado consiste em ameaças verbais, destruição do patrimônio da vítima e apropriação indevida do ambiente profissional da ofendida, revelando, dessa forma, o abuso emocional.

Em contrarrazões, a Defesa defendeu a manutenção da rejeição parcial da denúncia, quanto ao delito do artigo 147-B do CP.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a denúncia seja integralmente recebida.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de recebimento da denúncia ofertada pelo órgão ministerial no tocante ao delito tipificado no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher). O Juízo a quo rejeitou parcialmente a denúncia, sob o fundamento de que a exordial acusatória não teria descrito, tampouco individualizado, as condutas do acusado de modo a demonstrar efeitos concretos sobre a saúde psicológica da ofendida.

Todavia, entendo que não assiste razão ao Juízo de origem. Explico.

A decisão de recebimento da denúncia constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, prescindindo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. Exige-se, nesta fase, apenas a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, sendo suficiente para a deflagração da ação penal. Trata-se, pois, da concretização do princípio in dubio pro societate.

A rejeição da denúncia somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indicativos de autoria e materialidade, ou a presença de causa extintiva da punibilidade. Tais circunstâncias, contudo, não se fazem presentes no caso sub judice.

Na hipótese em exame, há lastro probatório mínimo apto a autorizar a instauração do processo penal, demonstrando-se, portanto, a justa causa exigida pela legislação processual penal. O aprofundamento da análise quanto à configuração do tipo penal imputado deve ser reservado para a fase de instrução processual, ocasião em que, mediante o devido contraditório e a ampla defesa, será possível aferir, com segurança, se houve ou não a prática do crime de violência psicológica.

Nesse sentido, cito julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade . 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA.

[...]2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da denúncia, considerando os indícios de autoria e materialidade delitiva e as provas produzidas no curso do inquérito . [...] Em um juízo de delibação, a justa causa para a persecução criminal está presente; denúncia acompanhada de lastro probatório mínimo. 5. O princípio in dubio pro societate prevalece na fase de recebimento da denúncia. Precedentes .IV. Dispositivo e tese6. Denúncia recebida.Tese de julgamento: 1 . A denúncia deve ser recebida, preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e ausentes as hipóteses do artigo 395 do CPP, com a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva respaldados em lastro probatório mínimo. 2. O princípio in dubio pro societate justifica o prosseguimento da ação penal na fase de recebimento da denúncia desde que presente lastro probatório mínimo.

(STJ - Inq: 1688 DF 2023/0394855-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/12/2024)

Cumpre salientar que a tese defensiva, no sentido de que seria imprescindível, nesta fase, a apresentação de laudo pericial ou prova documental técnica para caracterização da violência psicológica, extrapola as exigências legais para o recebimento da denúncia. Tal exigência não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente e contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ressalte-se, ademais, que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica a eles atribuída. A existência ou não do dolo específico e do dano psicológico relevante é matéria meritória, a ser enfrentada após a devida instrução probatória.

Dessa forma, a rejeição antecipada da imputação contida no art. 147-B do Código Penal se mostra prematura, devendo a exordial ser recebida na íntegra, com o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para
reformar a decisão combatida e determinar ao Juízo de origem que receba integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público
, inclusive quanto ao crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com o consequente prosseguimento da ação penal nos ulteriores termos legais.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025